Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ÔNUS DO RÉU EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. JUROS moratórios. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. disparidade com taxa média do mercado não configurada. MULTAS DE MORA. PREVISTA DE 0,00%. INEXISTÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE APÓLICE. ABUSIVIDADE. PARCELA PREMIÁVEL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDAS CASADAS RECONHECIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DOLO/MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÕES DEVIDAS EM DOBRO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A PARTIR DE 30/3/2021. EARESP N. 676.608/RS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 380/STJ E TEMA 972/STJ. PRELIMINAR AFASTADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O interesse de agir está relacionado à utilidade e à necessidade do pronunciamento judicial. Almeja a apelante a invalidação de vários aspectos da cobrança (juros, seguro prestamista, etc.) que, devido à constituição de sua mora, culminou no ajuizamento desta ação de busca e apreensão. Há o evidente interesse de agir da apelante ante o fato de que, conquanto o apelado não tenha reconhecido expressamente a oportunidade de discussão do objeto da apelação, não se pode falar em falta do interesse de agir, nem tampouco em carência de ação.
2. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Sendo assim, nas relações de consumo, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. 2.1. O benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, VIII, do CDC, não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, porque não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas. 2.2. A despeito da alegada relação de consumo, ambas as partes possuem acesso ao contrato, aos parâmetros de valores e cálculos nele estabelecidos, razão pela qual não se verifica a hipossuficiência técnica do requerido nos presentes autos, de modo a justificar a necessidade de inversão do ônus da prova, 2.3. Conforme a regra geral trazida pelo art. 373 do Código Processual Civil, tendo o autor apresentado a prova do fato constitutivo do seu direito – no caso, o seu direito ao crédito, estampado no contrato de financiamento do veículo e na cédula de crédito bancário, seria incumbência da ré indicar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, a ré não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar suas alegações e afastar o direito do autor.
3. O STJ entende que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2.1. (...) A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018). 3.1. No caso, apurando-se que a afirmativa de juros remuneratórios e moratórios são abusivos não se sustenta, não há como prevalecer o pleito de sua revisão. 3.2. Verifica-se que no item 6 do contrato, que detalha o CET, é especificada a multa de mora no percentual de 0,00% sobre a parcela. Ou seja, não há previsão contratual de aplicação de multa moratória sobre as parcelas em atraso, apenas para incidência de juros moratórios. Portanto, a cobrança de multas moratórias sobre as parcelas em atraso é indevida.
4. Tendo em vista que se trata de um contrato de adesão, onde os valores pagos pelos produtos adicionais e financiamento são indissociáveis, sem qualquer possibilidade de escolha pela consumidora; além do que não há evidências de que houve a prestação de informações essenciais acerca do seguro prestamista e do título de capitalização, como elementos acerca da cobertura do seguro prestamista, do período de vigência, tampouco foi juntada a apólice; e, que tenha sido ofertada a oportunidade de contratação destes produtos de terceiros, em ofensa ao entendimento em sede de recursos repetitivos, TEMA 972/STJ, pode-se afirmar que estes custos foram impostos à apelante como condição para a contratação do financiamento, e que ocorrera a venda casada destes itens. Deve-se excluir do contrato tais produtos.
5. Para haja a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, há três requisitos a serem obrigatoriamente observados: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. 5.1. No tocante ao último quesito, “ausência de engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a tese que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. 5.2. Portanto, em consonância com a tese fixada pelo STJ, o quesito do engano justificável para configurar a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC), não mais leva em ponderação o elemento volitivo da culpa ou da má-fé do fornecedor, cabendo a este comprovar a ocorrência de um erro plenamente escusável. 5.3. Tendo em vista a inexistência de previsão contratual para a aplicação de multa moratória, que a contratação do seguro prestamista e do título de capitalização, “Cap Parc Premiável”, se deu de forma irregular, por meio de venda casada, e que não houve demonstração por parte da entidade financeira, da ocorrência de engano justificável para as cobranças realizadas sob estas rubricas, tem-se que os respectivos valores pagos indevidamente merecem ser restituídos, sendo em dobro, para aqueles realizados a partir da data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021.
6. “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” - Súmula 380/STJ. 6.1. “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora” - Tema 972/STJ. Pedido de descaracterização da mora. Rejeição.
7. “Havendo cumulação simples de pedidos e tendo o litigante decaído de um dos pedidos, todavia, ainda que no contexto da demanda seja de menor monta, responde pelas despesas proporcionalmente.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 893.649/RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 24.04.2007, DJ 11.06.2007, pg. 372)
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.